Tribunal: TJMT
Processo: 1004231-44.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004231-44.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AUGUSTO AMARO DE ASSUMPCAO SILVA - CPF: 063.923.931-53 (APELADO), CAROLINE GAIENSKI FIGUEIREDO - CPF: 017.955.332-18 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AUGUSTO AMARO DE ASSUMPCAO SILVA - CPF: 063.923.931-53 (APELANTE), CAROLINE GAIENSKI FIGUEIREDO - CPF: 017.955.332-18 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO PAN S.A. AUGUSTO AMARO DE ASSUMPÇÃO DA SILVA
.

APELADO(S):
BANCO PAN S.A. AUGUSTO AMARO DE ASSUMPÇÃO DA SILVA
.

EMENTA:

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO – COMPROVADO – DESCONTOS INDEVIDOS DA APOSENTADORIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Devidamente comprovada a não contratação do empréstimo consignado, há de se reconhecer a ilegalidade dos descontos realizados dos proventos de aposentadoria do demandante.

Demonstrados os requisitos ensejadores da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, em especial se o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar
.

Os descontos decorrentes de
empréstimo
não
contratado
em benefício previdenciário atraem o dever da restituição em dobro, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

Banco PAN S.A.

e Recurso Adesivo interposto por
Augusto Amaro de Assumpção da Silva
,
ambos

contra sen
tença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação Declaratória

n.
1004231-44.2023.8.11.0041,

ajuizada pelo Sr.

Augusto Amaro de Assumpção da Silva

em desfavor

do

Banco
PAN
S.A.
,
julgou
procedentes
os pedidos
da exordial
para
declarar
a inexistência de débitos
em nome do
autor perante o réu
com a consequente
nulidade da Cédula d
e Crédito Bancário nº 348237840, bem como condena o

Banco PAN
a
restituir em dobro os valores indevidamente cobrados a título de empréstimo consignado,
devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês,

a partir do desembolso,
devendo ser realizada a
compensação com os valores depositados na conta da autoraque deverá ser apenas corrigido pelo INPC
. Condenou, ainda, o Banco PAN ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigido a partir da publicação da sentença
, e ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em

10% sobre o valor atualizado da condenação,
nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
.

O
Apelante
Banco PAN S.A.
, em suas razões
de recurso,
aponta os seguintes argumentos de reforma
:

Inexistência de ilegalidade na contratação
;

Afirma que os valores foram devidamente depositados na conta do Apelado o que, por si só, comprovaria a regularidade
do contrato
.

Inexistência de direito ao dano moral por ausência de prova
.

Inexistência de direito do dano material para a devolução em dobro pela ausência de comprovação de conduta ilícita praticada pelo banco
;

Subsidiariamente que sejam reduzidos o valor da condenação de danos morais.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
para reformar
a sentença
atacada
com o fim
de
julgar
im
pro
cedentes os pedidos da inicial,
e, subsidiariamente, que sejam reduzidos os valores da indenização por danos morais.
(ID.
208673713
)

Devidamente intimado o Apelado apresentou suas contrarrazões em Id.
208673716
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença atacada.

Na mesma oportunidade, apresenta Recurso de Apelação Adesivo em Id.
208673717
,
requerendo, em síntese, a majoração do valor do dano moral
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO PAN S.A. AUGUSTO AMARO DE ASSUMPÇÃO DA SILVA.

APELADO(S):
BANCO PAN S.A. AUGUSTO AMARO DE ASSUMPÇÃO DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

Banco PAN S.A.

e Recurso Adesivo interposto por
Augusto Amaro de Assumpção da Silva
,
ambos

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 3ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação Declaratória
n.
1004231-44.2023.8.11.0041, ajuizada pelo Sr.
Augusto Amaro de Assumpção da Silva

em desfavor

do

Banco
PAN
S.A.
,
julgou procedentes os pedidos da exordial
para
declarar
a inexistência de débitos
em nome do
autor perante o réu
com a consequente
nulidade da Cédula d
e Crédito Bancário nº 348237840, bem como condena o Banco PAN a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados a título de empréstimo consignado,
devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês,

a partir do desembolso,
devendo ser realizada a
compensação com os valores depositados na conta da autoraque deverá ser apenas corrigido pelo INPC
. Condenou, ainda, o Banco PAN ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigido a partir da publicação da sentença
, e ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em

10% sobre o valor atualizado da condenação,
nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
.

O
Apelante, em suas razões de recurso,
afirma que
a contratação é regular e que o demandante não se desincumbiu em comprovar a existência de dano para justificar o dano moral ou mesmo comprovar qualquer ilicitude praticada pelo Banco para subsidiar a condenação de devolução em dobro dos valores descontados
.

Subsidiariamente busca a redução do valor fixado a título de danos morais.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal,
aplicando-se-lhe
todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Da
contratação

A presente ação foi ajuizada com o escopo de ter declarada a inexistência de negócio jurídico entabulado entre as partes concernente a um suposto contrato de empréstimo consignado em que o demandante afirma não ter realizado tal contratação, com isso, além da nulidade do contrato, requereu condenação em danos morais e materiais com a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Reverbera que
é pessoa idosa, con
tando com 73 anos de idade, e
não procurou e nem autorizou ao banco a realizar a contratação que, aparentemente, foi
fomentada
por terceiro, fazendo incidir descontos indevidos
em
sua aposentadoria.

Para tanto, junto
u

à
inicial o suposto contrato e os documentos que foram utilizados para
a
contratação que, para sua surpresa, possui informações pessoais divergentes das suas, inclusive com a foto e endereço de outra pessoa.

Analisando os referidos documentos verifica-se que a contratação ocorreu de forma
virtual, por meio de um dispositivo móvel que, para a assinatura e
autorização da contratação
o aplicativo do banco
registrou uma foto
selfie
do solicitante.

Em uma simples comparação entre a pessoa da foto contida no contrato de ID.
208671227
,
os documentos pessoais do Sr.
Augusto Amaro de Assumpção da Silva

juntado em ID.
208671221
, e o vídeo da audiência virtual
que consta a
presença do Sr. Augusto juntada em ID.
208673698
,
é possível verificar
com facilidade
que
não se
tratam
da mesma pessoa.

De igual modo é possível verificar que
o endereço de residência indicado no contrato
e a geolocalização indicada quando do momento da contratação
não é o mesmo que
o Requerente apresenta
como sendo o
seu comprovante de residência
.

Ademais, também é possível
encontrar uma suposta
cédula de identidade
(ID.
208671232
) que foi utilizada para realizar a contratação e
, claramente maquiada, além
de possuir
foto de
um
terceiro, diversa da que se encontra na identidade do demandante, a assinatura é completamente diferente.

Quando incumbido de comprovar o contrário o Banco Apelante se resumiu em apresentar o comprovante de transferência dos valores para informar que depositou o valor do empréstimo na conta do Demandante (ID.
208673695
), todavia, tal informação é incontroversa, o Demandante em nenhum momento nega o recebimento dos valores, mas insurge
-se
acerca da contratação.

Desse modo,
contrário do que alega o Apelante Banco PAN, é latente a irregularidade da contratação, portanto,
é de se reconhecer a inexistência da contratação pelo Sr.
Augusto Amaro de Assumpção da Silva
e, consequentemente, declarar a nulidade do contrato de empréstimo de n. 348237840 e
do

d
ébito
dele oriundo
.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALIDADE DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR
MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente da cobrança indevida de parcelas de
empréstimo
não
contratadas
pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir e indenizar, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

As quantias indevidamente descontadas dos proventos do consumidor devem ser restituídas em dobro, diante da ausência de engano justificável, segundo a inteligência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em benefício de pensão por morte por
empréstimo
não
contratado
, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(N.U 1000856-46.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)

Assim, considerando que incumbia ao banco a comprovação da contratação objeto da cobrança negado pela autora, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, é de se manter a sentença que reconheceu a irreg
ularidade do aludido empréstimo
e, por consequência, a ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário.

Dos Danos Morais

Quanto ao dano moral, este independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida na
aposentadoria
, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Neste seguimento:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
EMPRÉSTIMOS
NÃO
CONTRATADOS
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira à regularidade na contratação do empréstimo, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
Demonstrados os requisitos ensejadores da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1010543-48.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024)

Quanto ao valor, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de
tornar
a medida
inócua
.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e
adstrito
ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

Levando em consideração toda a situação fática, tenho que a condenação na importância fixada na sentença no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequada, descabendo majorar como requer o Apelante Sr. Augusto, ou mesmo reduzir como deseja o Apelante Banco PAN.

Dos Danos Materiais – Devolução em Dobro

No que concerne à restituição dos valores,tem-se que o banco agiu com negligência, ao efetivar o empréstimo, sem averiguar a autenticidade dos documentos apresentados, exigindo-se o pagamento de uma dívid
a que sequer foi contratada pelo

autor
.

Diante disso, deve ser mantida a restituição do valor em dobro, consoante precedentes desta Corte de Justiça:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A instituição não comprovou a existência de contratação a compactuar com os descontos realizados em folha de pagamento.

2.
Os descontos decorrentes de
empréstimo
não
contratado
em benefício previdenciário atraem o dever da restituição em dobro, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

3. Hipótese em que desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade, tendo em vista que a incidência dos descontos acarreta revezes financeiros com repercussão na subsistência, além da reiteração da conduta.

4. Quantum indenizatório que atende o quadro fático e o critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1027055-20.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024)

Reconhecida a ausência de contratação em favor da parte, deve ser reconhecido o direito de restituição dos valores que, decorrente de empréstimo não contratado em benefício previdenciário, atrai a forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC (devolução em dobro).

Portanto, legítima a sentença que determina a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Mérito

Assim
, mostra-se
i
legítima a cobrança dos valores oriundos do
contrato de empréstimo consignado, uma vez comprovado que o demandante não realizou a sua
contratação e, com efeito, o contrato deve ser declarado nulo, os valores indevidamente descontados devem ser restituídos em dobro, bem como faz jus ao recebimento da indenização por danos morais.

Co
m essas considerações, conheço de ambos os recursos
e
NEGO
-LHE
S

PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais
para
15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024